Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710153-98.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. S. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELENICE ALENCAR DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por J. S. A. A. (autor), representado por E. A. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de danos morais ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (réu), julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. O autor foi condenado ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 16448443). O processo foi inicialmente incluído em pauta de julgamento virtual, que seria realizada no período de 22/07 a 29/07; contudo, em razão do pedido de retirada do processo da mencionada pauta, foi determinada a sua inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência (ID 17796485), oportunidade em que restou asseverado que, para a realização da sustentação oral, deveria a peticionante observar o disposto no artigo 109, do Regimento Interno, e na Portaria Conjunta no 52, ambos deste Tribunal de Justiça. O apelante foi intimado, por meio da certidão de ID 18011163, a respeito da inclusão do processo na 15a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada no dia 12/08/20, tendo constando expressamente da mencionada certidão o procedimento necessário para a realização da sustentação oral para o período de regime diferenciado de trabalho, na forma do que dispõe a Portaria Conjunta no 52 deste Tribunal de Justiça. Confira-se: De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, Presidente da 6a Turma Cível, faço público a todos os interessados que, no dia 12 de Agosto de 2020 (Quarta-feira) com início às 13h30, realizar-se-á a 15a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, para julgamento do presente processo, na Plataforma Emergencial para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do Artigo 2o da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral, de forma a viabilizar o envio de convite pela Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex (artigo 12, §3o). A transmissão das Sessões de julgamento presencial por videoconferência será realizada pelo canal oficial do TJDFT no YouTube, onde estarão os links de cada Órgão Julgador para acompanhamento das partes e dos advogados. Excepciona-se à referida transmissão o julgamento dos processos que tramitam em segredo de justiça, observando-se que todas as sessões serão gravadas e armazenadas em meio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por mensagem de texto pelo whatsApp business, no número informado na página da internet, no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça. Como se observa tanto da decisão que deferiu o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual, quanto da certidão de intimação da sessão presencial por videoconferência, o apelante foi cientificado da necessidade de observar os termos da Portaria Conjunta no 52, que regulamenta as sessões por videoconferência. Ademais, verifica-se do teor da certidão acima transcrita, que o cadastramento prévio no prazo de quarenta e oito horas que antecede a realização da sessão decorre da necessidade de viabilizar a participação do advogado na sessão; porém, o prazo para a realização da inscrição para a sustentação oral não foi observado pelo apelante. O pedido foi formulado às 19h06 do dia 11/08/20. Desta forma, não há como deferir o pedido. Também não há como acolher o pedido subsidiário do apelante para a retirada do processo de pauta de julgamento por videoconferência para a inclusão em pauta física de julgamento. Não se pode olvidar que a retirada do processo de pauta mais uma vez, a pedido do apelante, fere o princípio da cooperação e da eficiência processual, pois o pedido unilateral, feito extemporaneamente, acarretaria a vedação do julgamento do recurso na presente data. Frise-se que os princípios mencionados são aplicáveis tanto às partes quanto ao Poder Judiciário. Este Tribunal de Justiça, por meio da plataforma disponibilizada pelo CNJ (Cisco Webex), tem despendido todos os esforços para promover a regular e célere prestação da jurisdição. Igual postura deve ser sempre adotada pelas partes e seus procuradores, no sentido de cooperar para que a lide seja solucionada da forma mais célere possível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sustentação oral e o pedido subsidiário de retirada do processo da pauta de julgamento em sessão presencial por videoconferência. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator